Tribunal: TJBA
Processo: 8007105-86.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8007105-86.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FUTURA LTDA - ME Advogado(s): LUIZIANE DE BRITO VASCONCELOS AGRAVADO: GEORGE RODRIGUES SA Advogado(s): CLAUDIO SILVA MATOS ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DADOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8007105-86.2024.8.05.0113, em que é Agravante CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES FUTURA LTDA – ME, e Agravado GEORGE RODRIGUES SA. ACORDAM os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA